Tribunal: STF
Processo: RE 294564
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
1. A declaração de inconstitucionalidade da norma estadual
que ampara a pretensão dos agravantes, pelo Tribunal de Justiça
local em sede de Representação transitada em julgado, possui
eficácia erga omnes, o que torna inviável a admissão do presente
extraordinário. Precedente AI 255.353 - AgR/RJ.
        2. Agravo regimental improvido.